Tribunal: TCU
Processo: 006.882/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4433/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.882/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Sant Anna Marini (XXX.517.150-XX); Bianca Luisa Nervis (XXX.565.600-XX); Daniele Dall Oglio Stangler (XXX.227.820-XX); Felipe Zmuda Rangel (XXX.228.640-XX); Juliana dos Santos Prestes (XXX.421.120-XX); Mario Cesar Zettermann Berlese Filho (XXX.298.670-XX); Mathias Job Bonuma (XXX.536.380-XX); Rodrigo Vieira Kras (XXX.152.140-XX); Theo Alfonso Baptista (XXX.823.940-XX); Vitor Baum Sasso (XXX.484.010-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.